Tribunal: TJDFT
Processo: 0704265-41.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0704265-41.2019.8.07.0010 RECORRENTE: RENATO RODRIGUES MARTINS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “b”, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. ROUBO COM USO DE FACA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PRETENSÃO DE AFASTAR A MAJORANTE. IMPROCEDÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO CONSELHO ESPECIAL DO TJDFT DA LEI 13.654/18. VINCULAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1 Réu condenado por infringir o artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, depois de subtrair os telefones celulares de duas mulheres que aguardavam o ônibus na parada, no começo da manhã, intimidando-as com uma faca. 2 O Conselho Especial do TJDFT, em arguição incidental, declarou "a inconstitucionalidade incidental do art. 4o da Lei 13.654/18, que revogou o inc. I do § 2o do art. 157 do Código Penal, com efeitos ex nunc et inter pars" (ARI 2018.00.2.005802-5, DJe 08/11/2018). Como o artigo 927, inciso V, do Código de Processo Civil determina que os Juízos e os tribunais observarão "a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados", a decisão proferida só deveria produzir efeitos erga omnes se proferida pelo Supremo Tribunal Federal, como determina a Constituição Federal. Todavia, a norma de lei federal continua em vigor até ser eventualmente afastada pela Corte Suprema. 3 Reputa-se provado o delito de roubo quando o agente efetivamente retira o objeto da esfera de proteção e disponibilidade da vítima, ainda que de modo fugaz, conforme a teoria da amotio, sendo intocável a pena fixada no mínimo legal em todas as etapas. A atenuante da confissão espontânea não permite reduzir a pena abaixo do seu patamar mínimo. 4 Apelação não provida. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao aos artigos 5o, inciso XL, e 58, §2o, inciso I, ambos da Constituição Federal, ao reconhecer a inconstitucionalidade formal do artigo 4o da Lei 13.654/18, no ponto em que revogou o inciso I, §2o, do artigo 157 do Código Penal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023